Tribunal: TJMT
Processo: 1032755-43.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032755-43.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (ADVOGADO), WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA - CPF: 056.364.591-14 (PACIENTE), Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Sinop/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE - CPF: 870.056.542-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032755-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA
IMPETRANTE: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. HISTÓRICO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de reeducando com pena unificada de 35 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, visando a concessão de prisão domiciliar, sob alegação de extrema debilidade em decorrência de insuficiência renal crônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a manutenção do paciente em regime fechado caracteriza constrangimento ilegal, considerando sua condição de saúde e as medidas adotadas pela unidade prisional para garantir o tratamento médico necessário.

III. Razões de decidir

3. Relatórios médicos e documentos oficiais demonstram que o paciente recebe tratamento adequado no ambiente prisional, incluindo hemodiálise regular, acompanhamento nutricional e deslocamento para hospitais externos, quando necessário.

4. Concessões anteriores de prisão domiciliar foram revogadas em razão de reincidência em práticas delitivas e descumprimento de condições impostas, evidenciando a reiteração criminosa.

5. A decisão originária ressalvou a possibilidade de reanálise do pedido em caso de alteração significativa do quadro de saúde, como após eventual cirurgia para transplante renal, o que ainda não se concretizou.

6. Inexistência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus em substituição ao recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "
A manutenção do cumprimento da pena em regime fechado não configura constrangimento ilegal quando o preso recebe tratamento médico adequado no sistema prisional e não se verifica impossibilidade material de atendimento de suas necessidades de saúde intramuros."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 14 e 117, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 728.556/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ, AgRg no HC 696.211/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032755-43.2024.8.11.0000

PACIENTE: WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA
IMPETRANTE: ICARO MATHEUS ALMEIDA GOMES FREIRE

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do reeducando WESLEY DO AMOR DIVINO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Execução Penal da Comarca de Sinop.

Sustenta que o paciente, por ser portador de doença renal crônica, que exige a realização frequente de hemodiálise, razão pela qual pleiteou a concessão de prisão domiciliar ao juízo singular, que a indeferiu.

Noticia que a decisão foi atacada em Agravo em Execução, já contrarrazoado pelo Ministério Público, cuja remessa a este Sodalício foi determinada por aquele juízo em
06/08/2024
, mas que até a data da interposição deste
mandamus
a referida decisão não havia sido cumprida pela Secretaria.

Almeja a concessão da ordem para que ele seja posto em prisão domiciliar humanitária.

Indeferi a liminar e determinei à Secretaria da Vara de origem que adotasse as medidas necessárias para a imediata distribuição do Agravo em Execução.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1032755-43.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude constatar que
WESLEY, de 29 [vinte e nove] anos de idade
, ostenta
condenação definitiva unificada de 35 [trinta e cinco] anos, 2 [dois] meses e 25 [vinte cinco] dias de reclusão
, pela prática dos crimes de
homicídio qualificado, corrupção de menores, tráfico de drogas, participação em organização criminosa, posse e porte ilegal de arma de fogo
.

A decisão que indeferiu o pleito na origem está assim fundamentada:

“[...] conforme atestado no ofício de mov. 334.1, datado em 05/07/2023, firma-se que o reeducando vem recebendo tratamento médico na unidade prisional, bem como tem recebido todas as medicações prescritas. A corroborar isso, juntado também no mov. 346.1, ofício elaborado pela Gerência de Apoio Administrativo e Penal de Penitenciaria de Sinop um relatório detalhado a respeito do quadro de saúde do reeducando. Além disso,
a direção da unidade prisional viabiliza o deslocamento do reeducando para a realização de suas sessões de hemodiálise 03 vezes na semana. Não vislumbrado qualquer prejuízo na continuidade do cumprimento de sua pena em regime fechado encarcerado
.

As lamentações do reeducando não são suficientes para justificar a concessão de prisão domiciliar que traz como requisitos: a extrema debilidade do preso, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, posto que
ele está recebendo tratamento regular dentro da penitenciária, inclusive com atendimento nutricional regular e dieta especifica para seu quadro de insuficiência renal crônica
.

Tudo detalhadamente relatado no ofício de mov. 346.1.

Até mesmo porque, o Estado, que se arroga no direito de punir, mediante o cumprimento da pena, tem o dever de promover a saúde do reeducando. Aliás, saúde garantida a todos residentes no País, preso ou solto. Deve ser evitado a utilização desmedida e abusiva do benefício da prisão domiciliar que deve ser pautada em elementos consistentes.

Acrescente-se a esse cenário,
o fato de que o reeducando agraciado mais de uma vez com a substituição do cumprimento da pena em regime fechado pela prisão domiciliar, não soube valorizar, demonstrando irresponsabilidade e destemor desmedidos. Nas três oportunidades em que fora concedida a prisão domiciliar, o reeducando mesmo alegando estar debilitado se envolveu em novos fatos criminosos e teve a benesse revogada definitivamente. Um histórico lamentável no submundo do crime, do qual aparentemente ele não se livrou e nem tem a pretensão de fazê-lo
.

Seu quadro de saúde não é dos mais fáceis, mas lamentavelmente não há outro caminho, pois, perscrutando
as possibilidades de concessão de prisão domiciliar se esbarra sempre no descumprimento das condições impostas. Não cumpre as condições estipuladas, o que se descortina num breve percorrer dos autos
.

É claro que o quadro, ora desenhado, pode se modificar em caso da submissão do reeducando ao procedimento cirúrgico que necessita para o restabelecimento de sua saúde, que concidentemente parece estar nas vias de ocorrer, conforme mencionado no mov. 346.1: “Realizado escolta em 14/12/2023 para Cuiabá/MT juntamente com seu irmão que se encontra recluso nesta unidade para coleta de exames de compatibilidade para processo de transplante renal”.

Neste caso, marcada e realizada a cirurgia, caso precise de cuidados especiais no pós-operatório, o pedido de prisão domiciliar poderá ser realizado em momento oportuno
”.

O impetrante acostou laudo médico, subscrito por Nefrologista, noticiando que WESLEY vem se submetendo regularmente às sessões de hemodiálise que necessita e que as complicações dela decorrentes necessitam de
“medicamentos de uso contínuo nos momentos orientados, com a finalidade de reduzir as complicações acima descritas”
[ID. 252953170, pág. 2].

O boletim médico do Hospital Santo Antônio, por sua vez, informa que o reeducando esteve internado no período de 29/10/2024 a 01/11/2024, quando recebeu alta da equipe de nefrologia
“em regular estado geral”
[ID. 252953171, pág. 2].

O Relatório Médico datado de 06/11/2024, por sua vez, relata que ele vem sendo tratado
“com medicações e otimização de hemodiálise”
[ID. 252953172, pág. 2].

Portanto, pela documentação que instrui a inicial, ao menos em sede de cognição sumária, sobressai que WESLEY vem recebendo contínuo e regular atendimento médico
intramuros
, sendo levado para nosocômios locais quando não é possível o tratamento no cárcere.

A jurisprudência dos tribunais superiores
restringe a utilização do
habeas corpus
nos casos em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria
, ressalvando apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, quando há
flagrante ilegalidade
. Nesse sentido:

[...] 1.
O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria
,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
[...]
[HC n. 728.556/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022].

A narrativa da exordial, combatendo a mesma decisão atacada no Agravo em Execução, se afigura
insuficiente para demonstrar a excepcionalidade que permita analisar
,
de ofício
, a ordem perseguida neste
mandamus
quando, repito, o recurso cabível já foi aviado, distribuído nesta Corte e encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação, sob pena de
ofensa ao princípio da unicidade recursal
. Nesse sentido:

[...] 1. "
Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial
" (AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) [...]
[AgRg no HC n. 761.529/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022].

[...] 2.
É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio
, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo se evidenciada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício
. [...]
[AgRg no HC n. 696.211/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022].

Nesse particular, acresço que
o juízo singular expressamente ressalvou a possibilidade de nova apreciação do pedido de prisão domiciliar do recuperando em caso de alteração da sua situação fática
, o que, como visto, não há qualquer indicativo seguro de que tenha ocorrido.

Acresço que, perscrutando o Executivo de Pena, pude constatar que
WESLEY já foi beneficiado, por três vezes, com a concessão da prisão domiciliar, e em todas as oportunidades voltou a se envolver em novos fatos criminosos, além de descumprir as medidas impostas pelo juízo
, o que deu azo à revogação da benesse naquelas oportunidades.

Ademais, como bem destacado, a unidade prisional disponibiliza os meios para possibilitar que ele faça, regularmente, a hemodiálise que necessita, além de fornecer alimentação balanceada, acompanhada por nutricionista, com vistas à preservação de sua saúde.

Por fim, anoto que o Agravo em Execução já foi registrado e autuado [1033197-09.2024.8.11.0000] e encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação em 26/11/2024.

Diante do exposto, por não vislumbrar o constrangimento ilegal alegado,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de WESLEY DO AMOR DIVINO SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024